Tribunal: STF
Processo: Rcl 65160
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 958.252, TEMA 725, E 606.003-RG, TEMA 550. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625 E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Hub Trading Comércio e Importação Ltda. (atual denominação de Sul Imagem Produtos para Diagnósticos Eireli) e MEDSERV Serviços de Assistência Técnica Ltda. (atual denominação de Medicalserv Serviços de Assistência Técnica Ltda.), em 22.1.2024, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0021450-49.2017.5.04.0007, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 12.5.2020, o juízo da Sétima Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS julgou improcedentes os pedidos formulados por Jorge Luiz Chiada da Silva na Reclamação Trabalhista n. 0021450-49.2017.5.04.0007 contra S.D. Indústria e Comércio – Eireli – em recuperação judicial e Medicalserv Serviços de Assistência Técnica Ltda. – , concluindo não caracterizado o vínculo de emprego.



    Contra essa decisão, Jorge Luiz Chiada da Silva interpôs recurso ordinário, provido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região em 24.3.2021, para reconhecer o vínculo empregatício entre Jorge Luiz e a primeira ré, a empresa S.D. Indústria e Comércio Eirelli (atual Hub Trading Comércio e Importação Ltda.), “determinando-se o retorno dos autos à Origem para prosseguimento na análise dos pedidos sucessivos” (fl. 2, e-doc. 13).



    Estes os fundamentos do voto do Relator:



    “A teor dos artigos 818 da CLT e 373, I, do CPC, compete ao demandante, quem alega ter mantido relação de emprego com o réu, o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos inseridos no artigo 3º da CLT, salvo quando admitida a prestação de serviços pela parte contrária, justamente o caso dos autos. Na hipótese, as demandadas, em defesa conjunta, afirmam que a primeira ré celebrou contrato de prestação de serviços de representação comercial, em 24/06/2003, com a empresa Imagem e Diagnóstico Radiológicos e Hospitalares Ltda. (constituída em 01/07/1994), da qual é sócio o reclamante. Sustentam que a referida empresa (Imagem Diagnósticos) atuou com autonomia e liberdade, sem qualquer ingerência das demandadas. 



    Ante os termos da defesa, competia às demandadas a demonstração de atendimento dos requisitos caracterizadores da relação de representação comercial, na forma do art. 27 da Lei n. 4.886/65, a fim de afastar, nesse contexto de incontroversa prestação de serviços, a formação do vínculo empregatício (pois fato impeditivo do direito do autor). 



    Frisa-se que neste processo não está se julgando propriamente a validade do contrato de representação comercial, mas verificando-se o preenchimento dos requisitos para configuração de vínculo empregatício. Logo, eventuais argumentos atinentes à validade do contrato de representação comercial (como a forma adotada, por exemplo), por si só, não conduzem à conclusão de que existia relação de emprego, devendo-se atentar para os elementos de prova dos autos. 



    O demandante apresenta extensa relação de notas fiscais (a partir do ID. 4156fe5 - Pág. 1), as quais remontam ao ano de 2002, todas emitidas por sua pessoa jurídica, Imagem e Diagnóstico Radiológicos e Hospitalares Ltda., em razão de serviços prestados em favor da primeira demandada (SD Indústria e Comércio Eireli, atual denominação da empresa Sul Imagem Produtos para Diagnósticos Eireli, conforme consignado nas contrarrazões, ID. 49e8135). As notas, acrescento, dizem respeito, basicamente, a comissões sobre vendas pagas ao autor. Segundo o autor, sua pessoa jurídica unicamente prestava serviços em favor das rés (ID. da3c23b - Pág. 3), as quais afirma integrarem o mesmo grupo econômico. (...)



    A partir das particularidades referidas no depoimento da testemunha Carlos Alberto, verifica-se o labor prestado pelos ‘representantes comerciais’ ocorria de forma bastante similar àquele desempenhado pelos propagandistas vendedores de empresas do ramo farmacêutico, trabalhadores com vínculo de emprego, reforçando-se a constatação de que a contratação do autor por intermédio de pessoa jurídica revelou-se fraudulenta. 



    Assim, e estando demonstrados nos autos os demais elementos previstos no artigo 2º da CLT (a não eventualidade, na medida em que a atividade do autor era realizada rotineiramente, de forma habitual, e estava inseria no empreendimento econômico da primeira ré; a onerosidade, pois a ré confirma a relação de prestação de serviços de forma onerosa - por meio de pagamento de comissões -; e a pessoalidade, uma vez que a testemunha Carlos Alberto é expressa quanto à impossibilidade de os representantes comerciais contarem sequer com ajudantes), considero existente o vínculo de emprego entre o reclamante e a primeira demandada. (...)



    Levando-se em conta a impugnação das demandadas quanto à data de início da prestação de serviços por parte do reclamante (de acordo com as rés, a prestação de serviços teve início em 24/06/2003 - data do contrato celebrado entre a primeira ré e a empresa da qual o autor é sócio -, e não em 01/03/2002, como informado na petição inicial), cabia ao autor o ônus de provar que a prestação de serviços se deu antes 24 /06/2003, do que se desincumbiu parcialmente. Considerado o teor da prova documental (em especial, as notas fiscais colacionadas aos autos), fixo o dia 10/07/2002 como data do início da relação de emprego ora reconhecida, pois corresponde à data da nota fiscal mais antiga colacionada aos autos vinculada à primeira ré, ID. 4156fe5 - Pág. 4). Destaco que as notas fiscais anteriores, juntadas no ID. 4156fe5 - Pág. 1/3 vinculam-se à empresa ‘RadSul Com. de Mat. Hosp. Ltda’, a qual pertencia ao Sr. Edsson Bianchi, sócio da primeira ré (como admitido pela preposta da primeira demandada, 9e82162 - Pág. 4), circunstância que, por si só, não possibilita a vinculação dos serviços prestados pelo reclamante à primeira ré. 



    Por fim, não havendo impugnação quanto ao termo final da relação empregatícia apontado na petição inicial (19/07/2017), arbitro ser essa a data de encerramento do contrato de trabalho, tendo o autor atuado no cargo de vendedor. Evitando-se supressão de instância, determino o retorno dos autos à Origem para prosseguimento na análise dos pedidos sucessivos. 



    Dou provimento ao recurso ordinário do autor para reconhecer a existência de vínculo de emprego com a primeira demandada no período compreendido entre 10/05/2002 e 19/07/2017, atuando o reclamante como vendedor, determinando-se o retorno dos autos à Origem para prosseguimento na análise dos pedidos sucessivos” (fls. 5-8, e-doc. 13, grifos nossos).



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região deu parcial provimento aos embargos de declaração do autor e da primeira ré (e-doc. 14).



    Com o retorno dos autos à vara de trabalho, o juízo do trabalho de Porto Alegre/RS julgou, em 28.6.2021, “PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação trabalhista para, observados os termos e critérios da fundamentação, bem como a prescrição pronunciada, condenar solidariamente S.D. INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - em RECUPERAÇÃO JUDICIAL e MEDSERV SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL a pagar para JORGE LUIZ CHIADA DA SILVA as seguintes parcelas: aviso-prévio indenizado de 75 dias; férias com 1 /3, em dobro, dos períodos aquisitivos de 2011/2012, 2012/2013, 2013 /2014, 2014/2015 e 2015/2016; férias com 1/3 do período aquisitivo de 2016/2017 e proporcionais de 2017/2018; 13ºs salários de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 (este proporcional)” (e-doc. 15, grifos nossos). 



    Em 1º.9.2021, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região decidiu, no recurso ordinário interposto por S.D Indústria e Comércio Eireli e MEDSERV Serviços de Assistência Técnica Ltda., que, quanto à questão referente ao vínculo de emprego estaria “preclusa a discussão nesta instância” e deu provimento ao recurso do autor para acrescer à condenação o pagamento de várias verbas trabalhistas:



    “EMENTA RECURSO ORDINÁRIO DA RÉ. ENQUADRAMENTO SINDICAL. Decorre o enquadramento sindical, em regra, da atividade econômica preponderante do empregador, a qual somente não é considerada quando se tratar de categoria diferenciada, conforme preceituam os parágrafos 2º e 3° do art. 511 da CLT. No caso, atuando como vendedor em empresas cujo objeto social diz respeito ao comércio de equipamentos e produtos médicos e odontológicos, o trabalhador deve ser enquadrado como propagandista vendedor, sendo a ele aplicadas as normas coletivas próprias da categoria. RECURSO ORDINÁRIO DO AUTOR. HORAS EXTRAS. PROPAGANDISTA VENDEDOR DE MEDICAMENTOS. Apesar de o autor exercer atividade externa (visitação a clientes), está claro que o empregador detinha meios de controle da jornada de trabalho. Tal circunstância afasta a incidência do art. 62, I, da CLT, fazendo jus o trabalhador às horas extras. Recurso provido em parte” (e-doc. 16).



    Em 22.9.2021, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelo autor e pela ré:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS. ADOÇÃO DO ARTIGO 400 DO CPC. Prequestionando-se expressamente o artigo 400 do CPC, são acrescidos fundamentos ao acórdão. Embargos de declaração providos em parte. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ. ERRO MATERIAL. CARGO OCUPADO PELO RECLAMANTE. Os embargos de declaração da ré são providos em parte corrigir erro material na ementa em relação ao cargo ocupado pelo autor. Embargos de declaração providos em parte” (e-doc. 17). 



    Interpostos recursos de revista por Jorge Luiz Chiada da Silva, S.D. Indústria e Comércio – Eireli – em recuperação judicial e MEDSERV Serviços de Assistência Técnica Ltda. – em recuperação judicial, foram inadmitidos (e-doc. 21).



    Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que os agravos de instrumento interpostos tiveram seguimento negado pelo Relator. Hub Trading Comércio e Importação Ltda. e MEDSERV Serviços de Assistência Técnica Ltda. (atual denominação de Medicalserv Serviços de Assistência Técnica Ltda.) interpuseram agravo, pendente de julgamento.



    3. Hub Trading Comércio e Importação Ltda. (atual denominação de S.D. Indústria e Comércio – Eireli e antiga Sul Imagem Produtos para Diagnósticos Eireli) e MEDSERV Serviços de Assistência Técnica Ltda. (atual denominação de Medicalserv Serviços de Assistência Técnica Ltda.) ajuízam a presente reclamação e afirmam ser parte legítima ”na medida em que foram afetadas, juridicamente, com a decisão do órgão reclamado – JUSTIÇA DO TRABALHO – TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUARTA REGIÃO – que usurpou de sua competência e desrespeitou firme jurisprudência dessa CORTE, ao reconhecer o vínculo empregatício entre o representante comercial e representado, não obstante preenchidos os requisitos legais da Lei nº 4.886/65, condenando-as ao pagamento de vultosa quantia econômica” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustentam que, “ao afastar a incidência do contrato de representação comercial firmado entre as partes, sem qualquer vício de consentimento e com base na Lei nº 4.886/65, a JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT 4ª Região/RS desrespeitou, sobretudo, o assentado por essa E. Corte, na Arguição de Preceito Fundamental 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário – RE 958.252, Tema 725 da repercussão geral, RE 791.932/DF (Tema 739 – RG)” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Alegam que “não há que se falar em falta de comprovação, por parte desta, de que o Sr. Jorge Luiz Chiada da Silva não era empregado, pois foi devidamente juntado nos autos do PROCESSO 0021450-49.2017.5.04.0007 o contrato de representação comercial. Com efeito, a empresa do qual o beneficiário era sócio - IMAGEM DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, foi constituída MUITO ANTES (01.07.1994) da assinatura do contrato de representação comercial firmado (24.6.2003) com a primeira empresa reclamante (que foi constituída em 16.5.1999), o que comprova cabalmente a relação comercial existente entre as partes” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Requerem medida liminar para cassar “a decisão da Justiça do Trabalho – 2ª Turma do TRT 4ª Região - que reconheceu o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, determinando seja proferida nova sentença pela autoridade reclamada” (fl. 47, e-doc. 1).



    Pedem a procedência da presente reclamação para reformar “a decisão proferida pelo E. TRT da 4ª Região - RS de forma a afastar o vínculo de emprego declarado na decisão, uma vez demonstrados os requisitos legais para a configuração da relação comercial de natureza cível, nos termos da Lei 4.886/65, conforme decisão proferida por essa Corte Suprema no julgamento da ADPF 324/DF, RE 958.252 – Tema 725, ADC 48 e ADI 3961 e 5625” (fl. 47, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como consta na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao declarar o vínculo empregatício do beneficiário com a empresa S.D. Indústria e Comércio – Eireli – em recuperação judicial, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    7. Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o agravo no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0021450-49.2017.5.04.0007 aguarda julgamento, não tendo havido esgotamento das instâncias recursais ordinárias. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl 
n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias(art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Na espécie, a ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação quanto a eventual descumprimento dos Temas 550 e 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    8. Quanto ao alegado descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 
ns. 48 e 66 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, é de se dar razão jurídica às reclamantes.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988,art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “Ementa: Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís